Tribunal: TJDFT
Processo: 0706365-24.2023.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRADORA DE MEIOS DE PAGAMENTO. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito de R$ 1.662,00 (mil seiscentos e sessenta e dois reais) e para condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. Alega a recorrente que os bilhetes aéreos foram emitidos em nome da filha, genro e netos da autora, o que comprova a contratação dos serviços. Aduz que atuou no exercício regular do direito ao incluir o nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes, não havendo dano moral a ser indenizado. Requer, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64178895). Custas e preparo recolhidos (ID 64178896 e 64178899). Contrarrazões apresentadas (ID 64178905).
3. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
4. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso.
5. No caso, em que pese a alegação de aquisição das passagens aéreas pela consumidora, o documento de ID 64178878 comprova que a parte não foi a beneficiária do serviço, não tendo sido apresentado qualquer documento capaz de comprovar a legitimidade da compra, em evidente ofensa ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC.
6. Ainda que a relação de parentesco fosse efetivamente comprovada, há inequívoco defeito de segurança na contratação, porquanto bastou a utilização de dados pessoais para a aquisição dos bilhetes aéreos, sem qualquer registro da autenticidade do comprador.
7. Assim, demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes para a utilização da forma de pagamento, em afronta ao art. 14 do CDC, resta caracterizado o fortuito interno, de evidente responsabilidade do fornecedor. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
8. Quanto ao pedido de redução do quantum indenizatório, não prospera a pretensão recursal. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
9. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pela recorrida, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para minoração.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.